Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PADRASTO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONTINUIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão devidamente comprovadas por conjunto probatório robusto, consistente e harmônico, composto por prova documental, prova oral e elementos técnicos colhidos durante a investigação e a instrução processual.
1.1. A palavra da vítima, prestada em depoimento especial, revela-se firme, coerente e detalhada, assumindo especial relevância probatória em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção constantes dos autos.
1.2. A ausência de vestígios físicos no exame de corpo de delito não impede a comprovação do crime, considerando a natureza dos atos libidinosos praticados e o lapso temporal entre os fatos e a realização da perícia.
2. Os depoimentos de testemunhas, bem como os registros de áudios e mensagens, corroboram a narrativa da vítima e evidenciam alterações comportamentais compatíveis com o abuso sexual infantil, afastando a tese defensiva de imputação falsa decorrente de conflito familiar.
3. O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, sendo irrelevante a interrupção do ato por terceiro, após o início da conduta, caracterizando ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em toques nos seios e na região genital da vítima, por baixo das roupas, o que inviabiliza a desclassificação para a forma tentada.
4. Estão presentes os requisitos objetivos e subjetivo da continuidade delitiva, uma vez que os crimes foram praticados contra a mesma vítima, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, evidenciando unidade de desígnios. O dolo que animou as duas condutas é único, consistente na continuidade da busca pela satisfação da lascívia do agente, evidenciada pela repetição dos atos em curto intervalo temporal e pela progressão da invasividade das condutas, o que reforça a caracterização da continuidade delitiva. 5. As circunstâncias do crime não extrapolam aquelas ordinárias e usuais ao tipo penal do estupro de vulnerável, não se revelando elementos excepcionalmente gravosos aptos a justificar a exasperação da pena-base.
6. As consequências suportadas pela vítima, embora graves, são inerentes ao próprio tipo penal do estupro de vulnerável e já consideradas pelo legislador na cominação abstrata da pena, não autorizando valoração negativa na primeira fase da dosimetria.
7. A indenização mínima por dano moral fixada na sentença mostra-se proporcional e adequada à finalidade reparatória no âmbito penal, sem prejuízo da apuração integral dos danos na esfera cível.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.